Tribunal: TJBA
Processo: 8037860-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037860-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ARNALDO FREITAS PIO e outros Advogado(s): ARNALDO FREITAS PIO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SERRINHA - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Clodoaldo da Mota Silva, que teve a prisão preventiva decretada por descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), após perseguição a sua ex-companheira. A vítima, grávida à época, relatou abalo emocional severo e sofreu aborto. A prisão foi requerida pelo Ministério Público e decretada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serrinha. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da prisão preventiva decretada por descumprimento das medidas protetivas, considerando a gravidade dos fatos narrados, a reincidência das condutas intimidatórias e os efeitos causados à integridade física e psíquica da vítima. III. Razões de decidir 3. A conduta do paciente revela afronta deliberada à ordem judicial, com reiteração de ameaças e perseguições à vítima, configurando risco à ordem pública e à efetividade das medidas protetivas. 4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos e justificada nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, visando cessar a reiteração delitiva e resguardar a vítima. 5. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da custódia preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. A própria decisão judicial advertiu expressamente sobre a possibilidade de prisão preventiva em caso de descumprimento das medidas, o que afasta alegação de surpresa ou ilegalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem conhecida e denegada. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313, III; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), art. 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 770169/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023. Vistos, discutidos e relatados estes autos de habeas corpus n° 8037860-10.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante Arnaldo Freitas Pio, OAB/BA nº 10.432, como paciente, CLODOALDO DA MOTA SILVA, e como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais da Comarca de Serrinha. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça